Tribunal: TJSP
Processo: 2034823-68.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000203558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2034823-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Bernardes, em que é
paciente JACQUELINE APARECIDA SANTOS DE SOUZA e Impetrante
SERGIO APARECIDO DA SILVA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicada a ordem
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E
ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2034823-68.2020.8.26.0000 -Voto no 295
2
“HABEAS CORPUS” - Processo no 2034823-68.2020.8.26.0000
2a Câmara de Direito Criminal
Imptes: SERGIO APARECIDO DA SILVA e LUIZ OLIVEIRA DA SILVA
Pacte: JACQUELINE APARECIDA SANTOS DE SOUZA
Juízo de Origem: VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRESIDENTE
BERNARDES - SP
'Habeas corpus' Impetração visando à concessão do
direito à prisão domiciliar, nos termos do 'Habeas Corpus'
Coletivo no 143.641 do STF Paciente que preenche os
requisitos e já foi beneficiada em Primeiro Grau

Prolação da r. sentença condenatória Perda do objeto
Falta de interesse de agir Carência da ação configurada
- Ordem prejudicada.
Voto no 295
Sergio Aparecido da Silva, Advogado, e Luiz
Oliveira da Silva, Bacharel em Direito, impetram ordem de "Habeas
Corpus", em favor de JACQUELINE APARECIDA SANTOS DE
SOUZA, afirmando que ela estaria sofrendo constrangimento ilegal
decorrente de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de
Presidente Prudente que, nos autos de Processo Crime no
0000560-12.2018.8.26.0583, a condenou como incursa no artigo 33,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2034823-68.2020.8.26.0000 -Voto no 295
3
caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06, às penas de
07 anos de reclusão em regime inicial fechado, bem como ao
pagamento de 700 dias-multa, tendo decretado sua custódia cautelar,
inobstante tenha respondido ao processo em prisão domiciliar, nos
termos do artigo 318-A do Código de Processo Penal.
Sustentam os Impetrantes que embora o caso
seja de condenação em Primeira Instância, mostra-se adequada manter a
Paciente em regime domiciliar, eis que possui um filho com idade
inferior a doze anos, fazendo jus, portanto, à substituição da prisão
preventiva pela domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso V do
Código de Processo Penal.
Assim sendo, pleiteiam, a concessão da ordem
para que seja “... destituir a Decisão proferida da Autoridade Coatora,
às fls. 798/799 ...” (sic) e substituída a prisão preventiva pela
domiciliar, nos termos do HC Coletivo no 143.641 do STF (fls. 01/09).
A liminar foi deferida às fls. 46/48 e as
informações foram prestadas às fls. 51/53.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
extinção do writ sem apreciação do mérito (fls. 64/66).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2034823-68.2020.8.26.0000 -Voto no 295
4
Cuida-se de pedido de habeas corpus
impetrado em favor da Paciente em epígrafe, cuja pretensão, em síntese,
consiste em obter a substituição da prisão preventiva por prisão
domiciliar, diante do decreto condenatório fixado pelo Juízo de Direito
da Vara Única da Comarca de Presidente Bernardes, impondo o
cumprimento da pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial
fechado, bem como o pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pela
prática do crime de tráfico de drogas em estabelecimento prisional.
Depreende-se das informações prestadas pela
digna autoridade apontada como coatora que a Paciente foi presa em
flagrante delito pela prática do crime de tráfico de drogas no dia 28 de
julho de 2018 e, quando da realização da audiência de custódia, a prisão
em flagrante delito foi convertida em custódia preventiva, oportunidade
em que foi concedida a prisão domiciliar, nos termos do artigo 318,
inciso V do Código de Processo Penal.
Anotou, ainda, que, após a prolação da
sentença condenatória, foi proferida decisão, no dia 07.02.2020, em
cumprimento à nova redação dada ao Parágrafo único do artigo 316 do
Código de Processo Penal, ocasião em que foi revista a necessidade da
manutenção da prisão cautelar, sendo que a prisão domiciliar ainda
persiste em prol da Paciente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2034823-68.2020.8.26.0000 -Voto no 295
5
Esclareceu, também, que, em momento algum,
foi determinado por aquele Juízo a conversão da prisão domiciliar em
preventiva. Por fim, afirmou que a paciente aguarda o julgamento do
seu recurso de Apelação em prisão domiciliar.
Verifica-se de plano a carência da presente
impetração, diante de manifesta falta de interesse de agir dos
Impetrantes, o que torna prejudicada a competente análise do mérito.
No mais, em consulta processual realizada no
Sistema SAJ Primeira Instância, constata-se que já foi cadastrada a
Execução
Criminal
Provisória
da
Paciente
sob
no
0002731-80.2020.8.26.0482. Fato é que a Paciente aguarda o
julgamento da Apelação Criminal no 0000560-12.2018.8.26.0583, em
regime de prisão albergue domiciliar.
Logo, a presente ordem restou prejudicada, em
razão da perda do objeto, nos termos do artigo 659 do Código de
Processo Penal.
Face ao exposto, julga prejudicada a ordem.
KLAUS Marouelli ARROYO
Relator